Tribunal: TJPA
Processo: 0801854-97.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801854-97.2021.8.14.0000

REQUERENTE: BRUNO NEVES DE SOUSA

REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em não conhecer do recurso interposto.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de julho de 2021.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por
BRUNO NEVES DE SOUSA
requerendo, preliminarmente, a decretação da nulidade do processo 0016114- 05.2016.8.14.0061 e, no mérito, a absolvição do Requerente nos termos Artigo 386, inciso VII do CPP ou, caso seja mantida a condenação, que seja aplicada a pena no mínimo legal, com a consequente imposição do regime semiaberto.

A relatoria do feito, por distribuição, coube a mim.

Intimado para efetuar pagamento de custas judiciais ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o requerente quedou silente, conforme certidão de ID 4924174.

Em seguida,
os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador Geral de Justiça CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, que opinou

pela
extinção do feito sem resolução do mérito, ante a ocorrência de deserção.

É o relatório.

VOTO

Nas palavras de Nucci, a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev.e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

A Revisão Criminal depende de prévio preparo, conforme dispõe o artigo 105, inciso VI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Ainda que oportunizado o pagamento das custas e despesas de ingresso, no prazo de quinze dias, através da intimação do requerente, na pessoa de seu advogado, nos termos do artigo 102 daquele mesmo regramento, resposta alguma houve a respeito.

Assim sendo, não há como conhecer da presente demanda.

Pelo exposto, com fulcro nos artigos 101 e 102, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
não conheço
do pedido de revisão criminal.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 14/07/2021